Tribunal: CARF
Processo: 13609.001714/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001714/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.193 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ILCEU DE JESUS CALDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O art. 42, da Lei 9.430/96 estabelece a inversão do ônus da prova e a presunção
da omissão de rendimentos se o contribuinte, intimado, não justificar a origem
com rendimentos. Na falta de justificação prevalece a presunção legal de os
depósitos bancários serem rendimento tributado omitidos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001714/2010-18
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001714/2010-18

Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em face ao contribuinte, no valor principal de R$ 677.038,19, referente a fatos geradores
havidos nos anos-calendário 2005, com ciência postal em 6/12/2010 (fls. 172).
RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL (fls. 157 a 161)
Com base nos arts. 42 da Lei no 9.430/96, a autoridade tributária apurou a omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A fim de chegar ao valor omitido, excluiu os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, os rendimentos da atividade rural, os empréstimos bancários (CDC), os empréstimos
rurais não vinculados e as transferências entre contas correntes da mesma titularidade.
IMPUGNAÇÃO (fls. 175 a 178)
O contribuinte protocolizou impugnação em 4/1/2011.
O impugnante entendeu que a não dilação do prazo para 60 (sessenta) dias, como
requerido na fiscalização prejudicou o direito à defesa no inc. LV do art. 5o da Constituição.
Depois, pretendia demonstrar a origem dos recursos na intermediação de negócios
de terceiros (venda de café e demais mercadorias), mas esta documentação fora apreendida pela
Sefaz/MG, conforme Termos de Apreensão e Depósito (TAD) oriundos através do Mandado de
Busca e Apreensão expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.
Requer o cancelamento do lançamento pelo cerceamento do direito de defesa, pois
se o órgão Federal impôs exigências, o órgão Estadual capturou a documentação com que
pretendia comprovar a origem dos recursos.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 221 a 228)
A autoridade julgadora rejeitou a alegação do impugnante, pois poderia ter se
dirigido à autoridade tributária que efetuou a apreensão e requerer a cópia dos documentos para
instrução do procedimento fiscal.
Da ciência do termo de inicio do procedimento de fiscalização à apresentação da
impugnação, passaram-se 83 dias sem que o contribuinte tenha adotado qualquer providência ou
provado qualquer negativa da autoridade tributária estadual, nos termos do art. 4o, § 1o da
Portaria MJ no 1.287/2005.
Explanou, ainda, a respeito da tributação de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada antes de julgar improcedente a impugnação.
Ciência postal em 15/4/2013, fls. 231.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001714/2010-18

RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 233 a 236)
Recurso voluntário formalizado em 15/5/2013, tendo apenas reiterado as razões
deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – Ricarf,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor e realizando os apontamentos que julgar necessários.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235,
de 06 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
De acordo com o lançamento, o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou a
origem de depósitos bancários relativamente a contas correntes de sua titularidade, o
que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Preliminarmente, o impugnante alega que solicitou uma dilação do prazo para
apresentação de documentos e que recebeu apenas nova intimação. Aduz também que
teve seu direito de defesa cerceado pois toda sua documentação foi apreendida pela
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
Para provar o alegado junta, à fl. 179, um Mandado de Busca e Apreensão, datado de 14
de dezembro de 2006, requerido pelo Ministério Público e concedido pela Justiça de
Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Junta também um Termo de Apreensão e
Depósito – TAD, fl. 180, com data de 21/12/06, com a descrição de alguns documentos
apreendidos e um Auto de Busca e Apreensão, fl. 181, onde consta a descrição de uma
moto, um automóvel, folhas de cheque e notas promissórias.
De início, nota-se, pelos autos que a primeira intimação para apresentação de
documentos ocorreu em 13/10/2010 e a segunda, após o referido pedido de dilação do
prazo, ocorreu em 19/11/2010. Assim, passaram-se mais de trinta dias entre o pedido
inicial e a reintimação.
Em que pese os argumentos apresentados, não merece acolhida a alegação do
impugnante. Como a alegação é de que os documentos inerentes à sua movimentação
bancária foram apreendidos pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, o

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001714/2010-18

contribuinte poderia dirigir-se à autoridade fazendária que efetuou a apreensão e
requerer cópias dos documentos para instrução no processo administrativo fiscal.
Do dia 13/10/2010, data da ciência da intimação para a apresentação de documentos e
esclarecimentos, até o dia 04/01/2011, data da apresentação da impugnação em análise,
passaram-se 83 dias. O impugnante teve, portanto, tempo suficiente para requisitar
cópia dos documentos apreendidos pela Secretaria de Fazenda. Contudo, não trouxe aos
autos nenhuma comprovação de que teria adotado essa providência e nem provas de que
a referida Secretaria tivesse negado a lhe fornecer cópia dos documentos apreendidos.
No que tange ao suposto cerceamento do direito de defesa, importa salientar de início
que, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa
antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou
notificação do lançamento.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador.
Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Portanto, antes da impugnação,
não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pelo
Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Ainda assim, na fase litigiosa, não se verifica nenhuma ofensa aos direitos
constitucionais do contribuinte, pelo menos no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
A propósito, a Constituição Federal traz importante dispositivo que garante o direito de
petição:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
À vista do incontestável direito constitucional de peticionar aos Poderes Públicos, não é
plausível a alegação de cerceamento de defesa, quando o impugnante poderia ter
requerido junto à Secretaria de Estado da Fazenda cópias dos documentos de que diz
necessitar.
Ressalta-se que esse direito lhe é assegurado, inclusive, pelo próprio Ministério da
Justiça, que, para estabelecer instruções sobre a execução de diligências da Polícia
Federal em cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão, editou a Portaria
MJ n° 1.287, de 30/06/2005, publicada no DOU de 01/07/2005, que assim dispõe, em
seu art.4°, § 1°:
Art. 4° (...)
§ 1° Será facultado ao interessado extrair cópia dos documentos apreendidos,
inclusive dos dados eletrônicos.
(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001714/2010-18

Assim, não procede a alegação de que tenha sofrido cerceamento do direito de defesa.
Sobre o assunto relativo ao lançamento com base na movimentação financeira
demonstrada pelos depósitos bancários, vejamos o que diz o art. 42 da Lei 9.430, de
1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações”.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei n.o 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei n.o
9.481, de 13/08/1997)”
Eis que o dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não são meros indícios de
omissão, razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato
que represente omissão de receita.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados nas
contas correntes mantidas no Banco do Brasil S/A e Cooperativa de Crédito Rural de
Capelinha Ltda consolidados no demonstrativo de fls. 171.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.193 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001714/2010-18

Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
novo diploma.
A tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada como omissão de
rendimentos está amparada pela Lei no 9.430, de 1996, art. 42, já transcrito
anteriormente.
Observa-se, da análise dos autos, que apesar de ter sido intimado duas vezes, durante o
procedimento fiscal, o impugnante não logrou comprovar de forma clara e precisa a
origem dos depósitos bancários ocorridos em suas contas durante o ano de 2006.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em
um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de se ver, como já
analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
Assim sendo, uma vez que o impugnante não comprovou a origem dos depósitos
bancários efetuados, deve ser mantida a omissão de rendimentos lançada pela
fiscalização, uma vez que cabe ao contribuinte, titular da conta corrente, o ônus
probatório da origem.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração em epígrafe.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital